Tribunal: TJBA
Processo: 8043507-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043507-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

AGRAVADO: SANTANA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
KATIA VALERIA MATOS UCHOA, CELIA TERESA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONEXÃO DE DEMANDAS. PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DECISÃO ANTERIOR ESTABILIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida de ofício, em processo de execução, que declinou da competência para a Comarca de Lauro de Freitas, não obstante a existência de decisão anterior, expressa e não impugnada, que havia fixado a competência da 12ª Vara Cível de Salvador em razão da conexão com Embargos à Execução e Ação Revisional conexas. O agravante pleiteia a cassação da decisão agravada e o restabelecimento da competência do juízo prevento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que trata de competência em execução, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se o juízo de origem poderia, de ofício, reabrir debate sobre competência previamente decidida e estabilizada, com base em regra protetiva do foro do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível, ainda que a decisão não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a urgência e o risco de inutilidade da análise posterior em apelação, conforme tese firmada no REsp 1.704.520/MT (Tema 988 – Taxatividade Mitigada).

A decisão agravada foi proferida em processo de execução, hipótese expressamente contemplada pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o que reforça a admissibilidade do recurso.

A existência de decisão anterior, clara, estável e não impugnada, que reconheceu a conexão entre as ações e fixou a competência da 12ª Vara Cível da Capital por prevenção, impede a rediscussão da matéria pelo mesmo juízo, nos termos do art. 505 do CPC.

A reapreciação da competência, com fundamento exclusivo na regra do foro do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), não se sustenta diante da prevalência da conexão e da prevenção como critérios fixadores da competência para julgamento conjunto.

A tentativa de rediscutir competência já estabilizada, sem fato novo ou alteração jurídica superveniente, configura error in procedendo, viola a segurança jurídica e compromete a racionalidade e a coerência da prestação jurisdicional.

A jurisprudência do STJ reconhece a incidência da preclusão pro judicato inclusive sobre matérias de ordem pública, como a competência relativa, quando já decididas no curso da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que versa sobre competência em execução, quando demonstrada a urgência e a inutilidade do exame futuro em apelação.

A existência de decisão anterior, estável e não impugnada, que fixa a competência com base na conexão e na prevenção, impede a rediscussão da matéria pelo juízo de origem.

A regra do foro do consumidor não autoriza a revisão de competência já firmada quando ausente fato novo ou alteração jurídica relevante.A reapreciação indevida da competência viola o art. 505 do CPC, compromete a segurança jurídica e gera instabilidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 505; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043507-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como Agravados
SANTANA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME
e outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03